Tribunal: TJDFT
Processo: 0704065-28.2019.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE.
1. Em regra, o contrato será título executivo extrajudicial, se subscrito pelo devedor e por duas testemunhas. Excepcionalmente, a exigência de assinatura por duas testemunhas poderá ser dispensada se os pressupostos de existência e de validade do contrato puderem ser revelados por outros meios idôneos. Precedentes.
2. Os contratos eletrônicos, assinados digitalmente pelos contraentes na internet, podem ser considerados títulos executivos extrajudiciais, ainda que desprovido da assinatura de duas testemunhas, se observadas as garantias mínimas acerca de sua autenticidade e segurança. Precedente do STJ.
3. Deu-se provimento ao recurso.